Tribunal: STF
Processo: RE 87505
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
- AÇÃO EXECUTIVA.
CHEQUE ASSINADO QUANDO O EMITENTE NÃO TINHA MAIS PODERES PARA
EMITI-LO, VINCULADO A DOCUMENTO, APRESENTADO APENAS POR FOTOCÓPIA,
CUJA VALIDADE FOI NEGADA. RECUSA DO AUTOR A APRESENTAR O ORIGINAL,
SOB A ALEGAÇÃO, NÃO FUNDAMENTADA, DE SUA PERDA.
MATÉRIA DE FATO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.